Tribunal: STF
Processo: HC 256469
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 993.460/SP (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa pela prática do crime do 33, caput, c/c 40, incs. III e VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimentos de ensino e envolvendo adolescente) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam se amoldar a conduta do paciente ao disposto no art. 28 da Lei de Drogas. Afirmam que não foram encontradas quantidades exorbitantes de entorpecentes. Alegam que a consideração negativa da diversidade das drogas deve ser afastada, uma vez que somente foi apreendida cocaína. Dizem ser o caso de exclusão das causas de aumento previstas nos incs. III e VI do art. 40 da Lei de Drogas. Salientam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Subsidiariamente, requerem a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento do art. 40, incs. III e VI, e o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, ambos da mencionada Lei, e a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 25/04/2025.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 25/04/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 19/05/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator